Tribunal: TJPA
Processo: 0016190-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016190-71.2019.8.14.0401

APELANTE: ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO, DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO, CARLISSON COTTA DINELY, MILTON RODRIGUES MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; CONCURSO MATERIAL; PRELIMINAR DE NULIDADE; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARCIAL; READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA; PARCIAL PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por Apelantes contra sentença que os condenou pelos crimes dos arts. 171 e 311 do Código Penal, em concurso material. Fatos relacionados à negociação fraudulenta de veículo adulterado. Sentença condenou dois Apelantes a penas superiores e outros dois igualmente condenados. Recursos buscam nulidade, absolvição e revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) se há ausência de condição de procedibilidade quanto ao estelionato;
(iii) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e dolo de todos os Apelantes;
(iv) se é cabível a absolvição por insuficiência probatória;
(v) se há concurso material ou consunção entre os delitos;
(vi) se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar rejeitada. Sentença suficientemente fundamentada. Inexistência de prejuízo. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.

Representação válida reconhecida. Manifestação inequívoca das vítimas supre a exigência legal.

Materialidade comprovada por laudos periciais e prova judicializada.

Autoria:
4.1. Quanto aos Apelantes MILTON e DAVID: condenação mantida. Participação direta na negociação fraudulenta. Atuação consciente e relevante. Dolo evidenciado.
4.2. Quanto aos Apelantes CARLISSON e ADAYR: absolvição. Prova insuficiente. Ausência de demonstração segura de adesão à empreitada criminosa. Aplicação do in dubio pro reo.

Crime do art. 311 do CP:
5.1. Materialidade comprovada.
5.2. Dolo eventual configurado para MILTON e DAVID, diante da atuação direta na negociação.
5.3. Ausência de prova suficiente para CARLISSON e ADAYR.

Consunção afastada. Delitos autônomos. Bens jurídicos distintos. Correto reconhecimento do concurso material.

Dosimetria:
7.1. Afastada valoração negativa da culpabilidade por fundamento genérico.
7.2. Mantida valoração negativa das consequências.
7.3. Readequação das penas:

Apelante MILTON: pena final de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa. Regime inicial aberto.

Apelante DAVID: pena final de 04 anos e 02 meses de reclusão e 30 dias-multa. Regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i) absolver os Apelantes CARLISSON COTTA DINELY e ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
(ii) readequar a dosimetria das penas dos Apelantes MILTON RODRIGUES MEDEIROS e DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO;
(iii) manter, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“A ausência de prova judicializada suficiente impõe absolvição, não sendo admissível condenação fundada em indícios não corroborados.”

“Os crimes de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, não se aplicando o princípio da consunção.”

“A atuação direta na negociação de veículo adulterado autoriza o reconhecimento do dolo eventual no delito do art. 311 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, arts. 171, 311 e 69; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 208.817-RJ; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0016190-71.2019.8.14.0401 acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, para absolver os apelantes
CARLISSON COTTA DINELY
e
ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para readequar a dosimetria da pena imposta aos apelantes
MILTON RODRIGUES MEDEIROS
e
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
, fixando-a, respectivamente, em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, e em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0016190-71.2019.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTES:
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO; MILTON RODRIGUES MEDEIROS; CARLISSON COTTA DINELY; ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO

DEFESA:
Advogados constituídos e Defensoria Pública do Estado do Pará

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO, MILTON RODRIGUES MEDEIROS, CARLISSON COTTA DINELY e ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 (estelionato), 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), além de outros dispositivos correlatos, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID 33501357), recebida em 22/11/2019, os fatos remontam ao ano de 2017, quando, nesta cidade de Belém/PA, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam se associado para a prática de fraudes envolvendo a negociação de veículo automotor, consistente na venda de uma caminhonete Toyota Hilux adulterada, induzindo as vítimas Marta Maria Pinto Ribeiro e Evandro Gomes Canto em erro mediante aparência de regularidade documental, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo destas.

Segundo apurado, os acusados participaram da negociação fraudulenta, promovendo a transferência do veículo para o nome das vítimas e assegurando sua regularidade perante os órgãos de trânsito, quando, posteriormente, verificou-se tratar-se de automóvel clonado, com restrições administrativas, ocasionando prejuízo significativo às vítimas.

Após regular instrução processual, a sentença (ID 22494183),
publicada
em 22/05/2024, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, condenando o
s
réu
s

DAVID,
CARLISSON e ADAYR,
à pena de 07 (sete) anos de reclusão e mais 70 (setenta) dias multa
cada um
; e
o réu MILTON à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa;

Irresignadas, as defesas interpuseram recursos de apelação.

A defesa de
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
(ID 28390172) suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o decisum teria se referido a fatos e pessoas estranhas ao processo. No mérito, pugna pela absolvição quanto aos crimes de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo, sob alegação de inexistência de prova suficiente de autoria e dolo, sustentando que o recorrente não participou da negociação fraudulenta, tendo apenas figurado formalmente como proprietário do veículo, bem como que não houve recebimento de vantagem ilícita nem ciência de eventual fraude. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, além da aplicação do princípio da consunção, para que o delito previsto no art. 311 do Código Penal seja absorvido pelo crime de estelionato.

A defesa de
MILTON RODRIGUES MEDEIROS

(ID 33216597)
pleiteia a absolvição quanto aos crimes de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo, ao argumento de ausência de dolo e atipicidade da conduta, afirmando que o recorrente atuou apenas como intermediador da negociação, sem ciência de eventual fraude ou origem ilícita do bem. Alega, ainda, insuficiência de provas de autoria, porquanto a condenação teria se baseado predominantemente em elementos inquisitoriais não corroborados sob o crivo do contraditório judicial. Sustenta, ademais, a inexistência de elementos para a condenação em concurso material, por ausência de individualização de condutas e de vínculo subjetivo entre os fatos imputados. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento mais favorável da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
CARLISSON COTTA DINELY

(ID 28390176)
sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório e ausência de elementos judicializados aptos a demonstrar sua participação na empreitada criminosa, afirmando que não integrou a negociação fraudulenta, tendo apenas atuado posteriormente na aquisição de veículo recebido como parte do pagamento, sem vínculo com o ilícito principal. Alega, ainda, ausência de prova de autoria, destacando que os depoimentos das vítimas não o indicam como participante do delito, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa baseada em circunstância inerente ao tipo penal, bem como a redução da reprimenda, inclusive com base na Súmula 443 do STJ, além da concessão do sursis, caso preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, a defesa de
ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO

(ID 33216612)
pugna pela absolvição por negativa de autoria, ao argumento de que não participou da negociação fraudulenta envolvendo o veículo Toyota Hilux, afirmando ter atuado apenas como adquirente de boa-fé de um dos veículos utilizados como forma de pagamento, sem qualquer vínculo com o ilícito principal. Alega, ainda, insuficiência de provas, destacando que os depoimentos das vítimas não o mencionam como participante do delito, bem como que a condenação se baseou indevidamente na palavra de corréu desacompanhada de elementos de corroboração, inexistindo prova judicializada apta a demonstrar o dolo ou sua efetiva participação nos crimes imputados, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do quantum de exasperação, mediante aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

Em síntese, as defesas convergem na alegação de fragilidade do conjunto probatório, ausência de comprovação do dolo específico e vícios na fundamentação da sentença, postulando, ao final, a absolvição dos apelantes ou, subsidiariamente, a readequação das reprimendas impostas.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões, refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando a robustez do acervo probatório, especialmente quanto à atuação coordenada dos réus na fraude, com divisão de tarefas e emprego de ardil para indução das vítimas em erro, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria delitivas, a autonomia entre os delitos imputados e a adequação da dosimetria da pena aplicada, concluindo pela inexistência de nulidades ou ilegalidades aptas a ensejar a reforma da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO, MILTON RODRIGUES MEDEIROS, CARLISSON COTTA DINELY e ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO, por serem próprios, tempestivos e regularmente processados.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 311, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

As defesas, em síntese, sustentam nulidade da sentença (quanto a DAVID), insuficiência de provas, negativa de autoria, ausência de dolo, indevida valoração da prova inquisitorial, impossibilidade de reconhecimento do concurso material e, subsidiariamente, insurgem-se contra a dosimetria da pena.

Passo ao exame.

II – DA PRELIMINAR

A defesa sustenta a nulidade da sentença ao argumento de ausência de fundamentação idônea, afirmando que o decisum teria se referido a fatos e pessoas estranhas ao processo, o que, em seu entendimento, comprometeria a validade do provimento jurisdicional.

Todavia, da análise da sentença, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

Com efeito, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe ao magistrado o dever de motivar suas decisões, exigência que se satisfaz com a exposição clara das razões de fato e de direito que embasam o convencimento judicial, não se exigindo, contudo, enfrentamento exaustivo ou minucioso de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

No caso em exame, observa-se que a magistrada sentenciante procedeu à análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, valorando os elementos colhidos na instrução criminal e delineando, de forma coerente, a dinâmica dos fatos e a participação dos acusados na empreitada delitiva.

A fundamentação adotada revela-se suficiente e adequada, na medida em que explicita os elementos de convicção utilizados para a formação do juízo condenatório, permitindo o pleno exercício do controle pelas instâncias superiores, não se evidenciando qualquer deficiência que comprometa a compreensão do decisum.

A alegação de referência a fatos ou pessoas estranhas ao processo, ademais, não se mostra apta, por si só, a caracterizar nulidade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, incidindo, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse contexto, eventual discordância quanto à valoração das provas ou às conclusões alcançadas pelo Juízo de origem não se confunde com ausência de fundamentação, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o resultado da decisão, matéria que se insere no âmbito do mérito recursal.

Diante disso, não se verifica violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

No que se refere à alegação defensiva de ausência de representação válida quanto ao delito de estelionato, também não assiste razão ao apelante.

É certo que a legislação superveniente passou a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade para o referido delito.
No julgamento do
AgRg no HC 208.817-RJ
, o Supremo Tribunal Federal decidiu em Plenário, por voto da maioria, pela
aplicação retroativa do §5º do art. 171 do Código Penal até o trânsito em julgado da ação, por ser mais benéfica ao réu
.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a representação não exige forma sacramental, bastando que a vontade da vítima de ver o agente processado esteja claramente evidenciada nos autos, seja de forma expressa ou por meio de condutas inequívocas.

No caso em exame, verifica-se a existência de manifestação inequívoca das vítimas no sentido de ver apurados os fatos e responsabilizados os envolvidos, o que se extrai não apenas de suas declarações prestadas ao longo da instrução criminal, mas também de documentos constantes dos autos, como o requerimento de fiel depositário juntado sob o ID 22493909, no qual as vítimas expressamente indicam terem sido lesadas pelos denunciados.

Tais elementos evidenciam, de forma clara, a intenção de persecução penal, sendo suficientes para suprir a exigência legal de representação, não havendo falar em nulidade ou extinção da punibilidade por ausência de condição de procedibilidade.

III - DO MÉRITO

1. Do delito de estelionato (art. 171 do Código Penal)

1.1 Materialidade delitiva

No tocante à materialidade delitiva, restou demonstrado que as vítimas foram induzidas em erro mediante a apresentação de veículo aparentemente regular, com intermediação ativa dos acusados, resultando na entrega de bens e valores em prejuízo patrimonial relevante, circunstância que evidencia a fraude e o ardil empregados na negociação.

Os laudos periciais constantes dos autos são categóricos ao atestar que o automóvel apresentava sinais identificadores adulterados, com modificação do número de identificação veicular (NIV) e do motor mediante técnicas de desbaste e posterior regravação, circunstância que inviabilizou, inclusive, a revelação da numeração original mesmo após a utilização de métodos químicos especializados.

Tal constatação evidencia a existência de adulteração sofisticada, apta a dificultar sua detecção por meios ordinários de verificação, como consultas a sistemas administrativos ou vistorias superficiais,

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de que o veículo teria sido previamente submetido a verificações junto aos órgãos competentes, tendo a irregularidade sido constatada apenas posteriormente. Isso porque a dificuldade de detecção imediata decorre justamente da sofisticação da adulteração, não sendo possível exigir das vítimas ou de terceiros mecanismos de verificação que ultrapassem aqueles ordinariamente disponíveis.

Ressalte-se, ademais, que a vistoria realizada pelo órgão de trânsito, necessária ao licenciamento do veículo, não se presta a certificar, perante particulares, a licitude do bem objeto de negociação, limitando-se a verificar se o veículo apresenta condições de circular na via pública, não sendo apta a afastar eventual adulteração estrutural de seus elementos identificadores.

Nesse contexto, a aparente regularidade do veículo à época da negociação não descaracteriza a fraude, mas, ao contrário, revela o próprio mecanismo utilizado para induzir as vítimas em erro.

Não prospera, igualmente, a alegação defensiva de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. A condenação não se funda em elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, mas encontra respaldo em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos das vítimas, os quais se mostraram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

Eventuais elementos informativos colhidos na fase investigativa foram utilizados apenas como reforço da convicção judicial, não constituindo fundamento exclusivo do decreto condenatório.

1.2 Autoria

Superadas as questões relativas à materialidade e à validade da prova, passa-se à análise da autoria.

Em relação aos apelantes
MILTON RODRIGUES MEDEIROS
e
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Com efeito, as vítimas foram firmes e coerentes ao apontar que ambos participaram diretamente da negociação, tendo comparecido ao estabelecimento comercial, conduzido tratativas, apresentado o veículo e viabilizado a concretização do negócio, inclusive com a adoção de medidas voltadas à aparência de legalidade, como a intermediação de despachante e a condução do processo de transferência.

A atuação de
MILTON
extrapola a figura de mero intermediador, na medida em que centralizou a negociação, intermediou a entrega dos bens, indicou profissional para regularização documental e manteve controle sobre o desfecho da transação.

A alegação de ausência de obtenção de vantagem ilícita por parte de
MILTON
não merece acolhimento, porquanto,
a
inda que não se possa delimitar, com precisão, o proveito econômico individual auferido pelo apelante, o contexto probatório evidencia que sua atuação não foi neutra, mas inserida na cadeia de obtenção da vantagem ilícita decorrente da negociação fraudulenta, tendo contribuído de forma decisiva para a concretização do resultado lesivo, circunstância suficiente para a configuração do tipo penal.

A versão apresentada pelo apelante DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO tampouco se mostra verossímil quando confrontada com a lógica ordinária das relações negociais.

Segundo relatado, o recorrente teria aceitado participar da operação mediante a realização de um suposto “empréstimo” no valor de R$ 10.000,00, com promessa de retorno fixo de R$ 13.000,00, a pessoa com quem não mantinha relação direta, sendo a negociação intermediada por terceiro identificado apenas como “Cristiano”, o qual, segundo a própria narrativa defensiva, teria exercido papel central na condução dos fatos.

Todavia, tal versão carece de lastro probatório mínimo, inexistindo nos autos qualquer elemento documental ou indício concreto que demonstre a efetiva realização do referido empréstimo, tampouco a identificação segura desse suposto intermediador.

Além disso, a conduta atribuída ao apelante revela-se incompatível com a alegada boa-fé, porquanto não se mostra crível que alguém, sem vínculo prévio sólido, disponibilize recursos financeiros relevantes, assuma a titularidade formal de veículo e se desloque interestadualmente para participar de negociação da qual não detém controle.

Nesse contexto, a narrativa defensiva, ao invés de afastar o dolo, evidencia tentativa de minimização da participação do apelante, não sendo suficiente para infirmar os elementos probatórios que demonstram sua inserção consciente na dinâmica delitiva.

A alegação de ausência de obtenção de vantagem ilícita igualmente não procede. Conforme se extrai dos próprios elementos colhidos em juízo, o apelante recebeu, ao final da negociação, o veículo Fiat Uno, o qual, segundo sua versão, corresponderia à devolução de valor anteriormente emprestado a terceiro. Todavia, em nenhum momento da instrução o apelante demonstrou, seja por meio de registros financeiros, documentos ou qualquer outro elemento idôneo, a origem lícita desse proveito.

Assim, considerando o contexto da negociação fraudulenta já delineado, mostra-se legítima a conclusão de que o bem recebido pelo apelante constitui proveito ilícito decorrente da prática delitiva.

Embora a defesa sustente que os depoimentos das vítimas corroborariam a versão do apelante, tal interpretação não se sustenta. Isso porque foram firmes ao apontar sua presença e participação no ato negocial, especialmente na condição de proprietário formal do veículo, elemento que se revelou essencial para conferir aparência de legalidade à transação, circunstância que, longe de afastar sua responsabilidade, evidencia sua contribuição para o êxito da empreitada fraudulenta.

Diversamente, quanto aos apelantes
CARLISSON COTTA DINELY
e
ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO
, o conjunto probatório não se revela suficiente, sob o crivo do contraditório judicial, para sustentar a condenação imposta com o grau de certeza exigido na esfera penal.

Embora existam indícios de vínculo com os corréus e referências à circulação de bens e valores, tais elementos não se mostram suficientes, de forma autônoma e convergente, para demonstrar a adesão consciente dos referidos apelantes à empreitada criminosa.

Com efeito, as vítimas não apontaram CARLISSON e ADAYR como participantes da negociação fraudulenta, tampouco há prova direta de que tenham atuado na apresentação do veículo, na condução das tratativas ou na indução em erro das vítimas, elementos centrais para a configuração do delito de estelionato. A imputação dirigida a tais apelantes decorre, essencialmente, de declarações de corréu e de elementos inquisitoriais não corroborados por prova judicial independente.

Cumpre destacar, ainda, que a própria dinâmica de circulação dos valores envolvidos na negociação, notadamente os cheques emitidos pela vítima, revela-se imprecisa e marcada por contradições, havendo nos autos referências a sucessivos repasses entre os envolvidos, sem que se estabeleça, de forma clara e segura, a destinação final dos valores ou a efetiva participação de cada agente nesse fluxo financeiro.

Embora existam elementos que suscitem dúvidas quanto à veracidade da versão apresentada pelo apelante CARLISSON COTTA DINELY, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para sustentar decreto condenatório, na medida em que a suspeita, ainda que consistente, não se equipara à prova penal robusta exigida para a imposição de sanção criminal.

Nesse contexto, a prova indiciária não ultrapassa o patamar da mera suspeita, não sendo admissível, no processo penal, a formação de juízo condenatório fundado em conjecturas ou em elementos não corroborados por prova autônoma e convergente.

Diante da ausência de cadeia probatória autônoma, coerente e convergente a confirmar a participação consciente dos referidos apelantes na empreitada criminosa, subsiste dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Do delito previsto no art. 311 do Código Penal

Conforme já delineado, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais que atestam a adulteração dos sinais identificadores do veículo.

No que se refere à alegação defensiva de que o laudo de perícia de chassi e agregados (ID 33500417) não indicou em que momento os sinais identificadores haviam sido alterados, portanto a irregularidade poderia ter surgido em momento posterior à negociação, tal tese não merece acolhimento.

Isso porque, embora a perícia não tenha sido capaz de precisar o exato momento da adulteração, os elementos constantes dos autos não indicam, sequer minimamente, a ocorrência de intervenção posterior no veículo após sua inserção na esfera de disponibilidade das vítimas, tratando-se de hipótese meramente especulativa levantada pela defesa.

Ao contrário, restou demonstrado que o veículo em questão era produto de roubo ocorrido em 10/03/2017, conforme Boletim de Ocorrência nº 5343 – DP de Recife/PE, tendo como vítima Edlaine de Oliveira Guerra de Lima, circunstância que reforça a conclusão de que a adulteração dos sinais identificadores constitui etapa típica de ocultação da origem ilícita do bem.

Ademais, a natureza da adulteração constatada — consistente na modificação dos sinais identificadores mediante técnicas de desbaste e regravação — revela tratar-se de procedimento complexo, incompatível com intervenções fortuitas ou casuais, sendo razoável concluir que tal alteração já se encontrava presente no momento da negociação.

Dessa forma, a mera possibilidade abstrata de adulteração posterior, desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova, não é suficiente para gerar dúvida razoável quanto à materialidade do delito.

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise da autoria e do elemento subjetivo do tipo em relação a cada um dos apelantes.

É certo que a jurisprudência admite, em hipóteses específicas, a configuração do dolo eventual no delito em questão, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o agente, ao menos, tinha condições de perceber a irregularidade do bem, assumindo o risco de sua origem ilícita. Todavia, tal conclusão não se opera de forma automática, devendo ser aferida a partir do grau de envolvimento do agente com o veículo e do contexto em que se deu sua utilização ou negociação.

No caso em exame, tais circunstâncias mostram-se suficientemente delineadas em relação aos apelantes
MILTON RODRIGUES MEDEIROS
e
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
.

Isso porque ambos atuaram diretamente na negociação do veículo, apresentando-o às vítimas, conduzindo tratativas, viabilizando sua transferência e criando aparência de regularidade suficiente para a concretização do negócio. Nesse contexto, o grau de envolvimento dos referidos apelantes com o bem, aliado às circunstâncias da negociação, evidencia que, no mínimo, assumiram o risco quanto à irregularidade dos sinais identificadores do veículo, caracterizando o dolo eventual exigido para a configuração do tipo penal.

Ressalte-se que o delito previsto no art. 311 do Código Penal não exige a demonstração de autoria material da adulteração, sendo suficiente a comprovação de que o agente utilizou ou inseriu no mercado veículo com sinais identificadores adulterados, ciente da irregularidade ou assumindo o risco quanto a ela.

Ademais, a sofisticada adulteração constatada nos laudos periciais, longe de afastar a responsabilidade dos agentes, reforça a necessidade de cautela na inserção do bem no mercado, sendo certo que aqueles que atuam diretamente na negociação e apresentação do veículo assumem o risco inerente à irregularidade essencial do objeto que afirmam regular.

Diversamente, em relação aos apelantes
CARLISSON COTTA DINELY
e
ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO
, não há elementos seguros que demonstrem, com o mesmo grau de certeza, sua vinculação direta ao veículo no contexto da negociação fraudulenta, tampouco seu domínio sobre o bem ou sua participação na sua apresentação às vítimas.

Embora existam indícios de relacionamento entre tais apelantes e os demais envolvidos, bem como referências à circulação de veículos e valores entre eles, tais circunstâncias não permitem concluir, de forma segura, que tinham conhecimento da adulteração dos sinais identificadores ou que assumiram o risco quanto a tal irregularidade.

A imputação, nesse ponto, revela-se excessivamente dependente das declarações do corréu MILTON, desacompanhadas de corroboração judicial suficiente, impondo-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Do concurso material e da inaplicabilidade do princípio da consunção

No que concerne à alegação defensiva de aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 171 e 311 do Código Penal, também não assiste razão aos apelantes
MILTON RODRIGUES MEDEIROS
e
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
.

Isso porque, para a incidência do referido princípio, exige-se que um dos delitos constitua fase normal de execução do outro, atuando como meio necessário para a consecução do crime-fim, hipótese em que se verifica a absorção da infração menos grave pela mais grave.

No caso em exame, entretanto, não se configura relação de subordinação ou dependência entre as condutas.

O delito previsto no art. 311 do Código Penal tutela a fé pública e a segurança do sistema de identificação veicular, ao passo que o crime de estelionato protege o patrimônio, tratando-se, portanto, de bens jurídicos distintos.

Além disso, a adulteração dos sinais identificadores do veículo não se exaure na prática do estelionato, possuindo autonomia fática e jurídica, uma vez que o bem adulterado pode ser inserido no mercado ilícito reiteradas vezes, independentemente da concretização de fraude específica em relação a determinada vítima.

No caso concreto, a adulteração do veículo constitui condição preexistente à negociação fraudulenta, sendo posteriormente utilizada como elemento apto a viabilizar a indução das vítimas em erro, sem que se possa afirmar que se trata de mero exaurimento ou fase de execução do estelionato.

Dessa forma, as condutas atribuídas aos apelantes MILTON e DAVID revelam desígnios autônomos, configurando delitos independentes, razão pela qual correta a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

4. DA DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem elevou a pena-base com fundamento na culpabilidade e nas consequências do crime.

Cumpre consignar que, nesta etapa, a dosimetria será apreciada conjuntamente apenas naquilo em que a sentença valorou elementos de natureza objetiva e comum aos condenados remanescentes. Tal metodologia não afronta o princípio da individualização da pena, pois a apreciação conjunta se limita a aspectos que decorrem da própria estrutura fática unitária da empreitada criminosa e do resultado global por ela produzido, sem prejuízo de posterior exame individualizado acerca das circunstâncias subjetivas e dos elementos pessoais próprios de cada agente.

No que se refere à culpabilidade, consignou o Juízo de origem que esta se revelaria mais censurável em razão da atuação dos agentes em comunhão de vontades. Todavia, tal fundamento não se mostra idôneo para justificar a elevação da pena-base.

Com efeito, o concurso de pessoas constitui circunstância inerente à forma de execução do delito, sendo expressamente admitido pelo ordenamento jurídico, não implicando, por si só, maior grau de reprovabilidade. A jurisprudência admite sua valoração negativa apenas quando evidenciada, de forma concreta, especial grau de organização, divisão funcional de tarefas ou incremento relevante da ofensividade da conduta, circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame.

Na hipótese, a fundamentação limitou-se à menção genérica da atuação conjunta dos agentes, sem apontar elementos concretos que indiquem sofisticação da empreitada criminosa ou agravamento efetivo da lesão, razão pela qual não se sustenta a valoração negativa da culpabilidade sob tal fundamento.

Por outro lado, correta a valoração negativa das consequências, diante do elevado prejuízo suportado pelas vítimas, que ultrapassou o resultado típico do delito e justifica maior reprovabilidade da conduta sob esse aspecto.

Dessa forma, mostra-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, a qual deve ser considerada com moderação na fixação da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual se aplica a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Assim, no delito de estelionato, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No delito do art. 311, a sentença fundamentou a culpabilidade no fato de o agente ter adulterado o bem para a prática do estelionato, circunstância que deve ser afastada pois configura indevida dupla valoração do mesmo fato.

Diante disso, ausentes circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma idônea, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Superadas as questões relativas à fixação da pena-base, passa-se à análise individualizada das fases subsequentes da dosimetria, em atenção ao princípio da individualização da pena.

4.1 Pena do
apelante MILTON RODRIGUES MEDEIROS

No delito de estelionato, mantida a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, passa-se à segunda fase.

Nesta etapa, verifica-se que a aplicação da atenuante de confissão não se revela, em tese, plenamente adequada, uma vez que a narrativa apresentada pelo réu não consubstancia admissão da prática delitiva, mas sim versão exculpatória, na qual busca afastar o dolo e sua responsabilidade penal.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, eventual afastamento da referida atenuante implicaria agravamento da situação do apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Dessa forma, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, tal como consignado na sentença. Todavia, a sua aplicação não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da orientação consolidada pela Súmula 231 do STJ.

Assim, a pena intermediária fica fixada em
01 (um) ano de reclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
.
I
nexist
indo
circunstâncias modificadoras na
terceira
fase, a pena resta definitiva nesse patamar.

No tocante ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, fixada a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, inexistem circunstâncias modificadoras nas fases subsequentes, razão pela qual a torno definitiva nesse patamar.

Em razão do concurso material, somam-se as penas, resultando em
04 (quatro) anos de reclusão
e
20
(
vinte
) dias-multa
.

4.1 Pena do
apelante DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO

No delito de estelionato, fixada a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual permanece inalterada na segunda fase.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do delito de estelionato em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

No tocante ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, fixada a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, igualmente não há circunstâncias modificadoras nas fases subsequentes, tornando-se definitiva.

Em razão do concurso material, somam-se as penas, resultando em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
para absolver os apelantes
CARLISSON COTTA DINELY
e
ADAYR DE SOUSA DINELY FILHO
das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para readequar a dosimetria da pena imposta aos apelantes
MILTON RODRIGUES MEDEIROS
e
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
.

Em relação a
MILTON RODRIGUES MEDEIROS
, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão
e
20
(
vinte
) dias-multa
, à razão mínima legal, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Quanto a
DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO
, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, à razão mínima legal, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 15/05/2026